Tribunal: TJDFT
Processo: 0712067-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712067-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: ANTONIO IVAN MOTA PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0031722-23.2013.8.07.0003, indeferiu o pedido de penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos de previdência privada percebidos pela parte agravada. Em suas razões de recurso, a cooperativa ora agravante afirma que já empreendeu várias diligências na busca de bens do agravado, restando todas infrutíferas, não lhe restando alternativa que não a penhora de percentual da previdência privada do agravado. Defende a possibilidade de tal procedimento, com o desiderato de satisfazer a dívida, pois o agravado não demonstra interesse em solver a obrigação. Sustenta ser possível a penhora de pelo menos 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria (previdência complementar) do agravado para quitar débitos em aberto. Argumenta sobre a possibilidade de penhora sobre fundo de previdência complementar do agravado, porquanto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que a impenhorabilidade dos valores referentes à previdência privada depende da comprovação pelo devedor da necessidade para subsistência. Assim, resta evidente que não comprovou que depende de sua previdência privada para subsistência, motivo pela qual esta é passível de penhora. Reitera a possibilidade de penhora de parte dos rendimentos mensais da parte agravada para o pagamento de dívidas, desde que não impossibilite a sua subsistência. Tece outras considerações, bem como colaciona julgados em abono a sua tese. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, determinando-se a possibilidade de penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos de previdência privada da parte agravada, Preparo recolhido em ID. 16050147 e ID. 16050148. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo o inteiro teor da decisão ora agravada: De início, verifico que a parte exequente informa no id 51404116 a existência de valores que foram transferidos valores do feito de no 0042531-44.2014.8.07.0001 para o presente cumprimento de sentença. A decisão de id 51506582 determinou a verificação de valores existe e, em caso positivo, determinou a expedição de alvará de levantamento em favor da parte credora. Contudo, a certidão de id 52072004 identificou a transferência de quantia, mas não foi apresentado número da conta judicial, razão por que não era possível a confecção do alvará. Assim, foi determinada a expedição de ofício de no 1268 para a instituição financeira prestar a informação da existência de valores vinculadas ao feito o que foi respondido, afirmando a existência conta judicial n° 3300113789076 (id 53280350). Diante desse contexto, DETERMINO a i. secretaria deste juízo que verifique se a referida conta judicial corresponde à abertura de conta judicial e transferência de valores oriunda da 8a Vara Cível de Brasília e, em caso positivo, cumpra-se a decisão de id 51506582. Em sequência, analiso o pedido de penhora no limite de 30% dos valores de proventos da parte executada recebidos a título de previdência privada. A instituição financeira Banco do Brasil informa que a parte executada é beneficiária de previdência privada. O art. 833, inciso IV do CPC estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Com efeito, tal vedação tem o claro intuito de não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família. Nesse passo, os planos privados de previdência objetivam conceder ao beneficiário e/ou dependentes benefícios complementares ou assemelhados aos da Previdência Social, mediante contribuição de seus participantes, dos respectivos empregadores ou de ambos. Assim, apesar dos fundos, em geral, permitirem o resgate do investimento realizado, a natureza dos valores destinados aos fundos privados é previdenciária, visto que destinado a garantir a subsistência futura do participante, por meio de aposentadoria, e/ou de sua família, indiretamente com o pagamento de aposentadoria ao participante ou de pensão por morte, caracterizando, assim, verba alimentar. Acrescenta-se que inexistindo provas nos autos de que eventual previdência privada mantida em favor do devedor constitua mero investimento, sem caráter previdenciário e sem objetivo de subsistência, não se pode admitir a penhora de suposta parte disponível depositada em favor do devedor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de penhora. Intime-s a parte exequente, no prazo de 10 dias, para indicar objetivamente outros bens da parte devedora passíveis de constrição, sob pena de arquivamento. A cooperativa ora agravante pugna pela penhora de parte dos proventos de aposentadoria (previdência complementar) recebidos pelo agravado, ao argumento de que a impenhorabilidade contida no artigo 833 do CPC foi relativizada. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece os casos de impenhorabilidade. Vejamos: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) §2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529, §3o. Verifica-se que o parágrafo segundo do referido artigo afasta a impenhorabilidade para os casos em que se busca o pagamento de prestação alimentícia. Entretanto, determina a necessidade de observar o disposto nos artigos 528, § 8o e 529, §3o do CPC, cujos conteúdos ora transcrevo: Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. (...) §8o O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão desde logo, nos termos do disposto neste Livro, Título II, Capítulo III, caso em que não será admissível a prisão do executado, e, recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à impugnação não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação. Art. 529. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia. (...) §3o Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada, nos termos do caput deste artigo, contanto que, somado à parcela devida, não ultrapasse cinquenta por cento de seus ganhos líquidos. Desta forma, pela leitura da lei, entende-se que os salários são impenhoráveis; exceto para pagamento de dívidas de natureza alimentar, sendo neste caso, cabível, inclusive, o desconto em folha de pagamento do devedor. Neste sentido esclarece a doutrina: No tocante ao parágrafo 2.o do art. 833 do CPC/2015, é possível notar que repete, parcialmente, a primeira parte do parágrafo 2.o do art. 649 do CPC/73, entretanto, na segunda parte, promove algumas especificações e inovações. Com efeito, continua não sendo possível invocar a impenhorabilidade de importes remuneratórios do executado (elencados no inciso IV), bem como de valores em caderneta de poupança até 40 (quarenta) salários mínimos (inciso X) para as hipóteses de pagamento de prestação alimentícia. A inovação está por conta da origem da prestação alimentícia, que passa a ser desimportante, de modo que para qualquer de suas espécies não se pode opor a impenhorabilidade. É o caso, por exemplo, da prestação alimentícia decorrente de indenização por ato ilícito (art. 533 e parágrafo 1.o do CPC/2015), bem como os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais (AgRg no AREsp 311.093/SP). (STRECK, Lenio Luiz. NUNES, Dierle. CUNHA, Leonardo Carnediro da. FREIRE. Alexandre. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 1100). No caso específico dos autos, a decisão agravada indeferiu o pedido de penhora dos proventos provenientes de previdência privada recebidos pelo agravado, o que se alinha com a legislação destacada e com o entendimento jurisprudencial da matéria, já que não se trata de prestação de alimentos, mas sim de cumprimento de sentença decorrente de Ação Monitória. Neste sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. AUTOS ELETRÔNICOS. MÉRITO. PENHORA EM FOLHA DE PAGAMENTO. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Agravo de Instrumento interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência da decisão agravada, mostra-se tempestivo. Preliminar rejeitada. 2. Tratando-se de autos eletrônicos, as peças obrigatórias são dispensadas, com espeque no § 5o do art. 1017 do CPC. Precedentes. 3. Os salários são impenhoráveis; exceto para pagamento de dívidas de natureza alimentar, sendo neste caso, cabível, inclusive, o desconto em folha de pagamento do devedor. 3.1. No caso dos autos, verifica-se que o agravante requereu a penhora em folha de pagamento do devedor; o que é absolutamente incabível por não se alinhar à exceção legal que se restringe à prestação de alimentos. 4. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1244867, 07257997120198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No mesmo sentido, colham-se os seguintes arestos desta eg. Casa de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL DA AGRAVANTE. VERBAS NÃO ALIMENTARES. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de decisão proferida em cumprimento de sentença, em que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos da agravada, sob o entendimento de que há impenhorabilidade de vencimentos. 2. Dívida não alimentar. 2.1. O valor executado se refere a verba não alimentar e, portanto, não se enquadra na exceção da impenhorabilidade de salário prevista no art. 833, §2o do CPC. 2.2. De acordo com o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. 3. O simples fato de parte da dívida se referir a honorários não autoriza o desconto em folha de pagamento do devedor, porquanto trata-se de cumprimento de sentença e os honorários não estão destacados. 3.1. Por se tratar de dívida cuja natureza não é alimentar, não há que ser reformada a decisão agravada. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1225542, 07180474820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no PJe: 31/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL. PENHORA EM FOLHA DE PAGAMENTO. 30% DO SALÁRIO. PAGAMENTO DE DÍVIDA. VERBAS SALARIAIS IMPENHORÁVEIS. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu pedido penhora de 30% sobre a remuneração bruta do executado deduzidos os descontos compulsórios, até a quitação do débito. 1.1. Foi interposto agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar no de instrumento. 2. São absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles, nos termos do art. 833, IV, do CPC, sendo essa regra excepcionada unicamente quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia, o que não é o caso dos autos. 3. O Código de Processo Civil excepciona a impenhorabilidade dos vencimentos no § 2o do art. 833, desde que o pagamento se relacione à prestação alimentícia ou importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. Todavia, os valores perseguidos pelo agravante se refere a dívida não alimentar. 4. Precedente: "(...) II. É firme o entendimento no âmbito desta Corte, segundo o qual o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015 (art. 649, IV, do CPC/73), sendo essa regra excepcionada unicamente quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia, o que não é o caso dos autos.(...) "(AgInt no REsp 1707383 / MT, Relatora Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, DJe 13/09/2018). 5. Agravo de instrumento improvido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1213657, 07178664720198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento encontra-se maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal. 2. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.184.765/PA, em observância ao regime dos recursos repetitivos, assentou que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por meio do Sistema BacenJud, não deve descuidar do disposto no art. 649, IV, do CPC, com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006, segundo o qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". 3. A penhora mensal sobre a remuneração do executado, realizada diretamente na folha de pagamento, viola a norma legal, porquanto não se amolda à exceção prevista no §2o do art. 833, CPC, que se limita à prestação de alimentos, nos moldes arbitrados na Lei 5.478/68. 4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1166075, 07222940920188070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 25/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se o agravado para se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 18 de maio de 2020 20:41:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador